Tribunal: TJDFT
Processo: 0003810-57.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
APELAÇÕES. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AOS CRIMES DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO E DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – FORMA TENTADA E CONSUMADA. RECURSO DA DEFESA. EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. NÃO CABIMENTO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO CABIMENTO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. APLICAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA MAIS BRANDA. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA DE INTERNAÇÃO ADEQUADA. ATOS INFRACIONAIS GRAVES. HISTÓRICO DE ATOS INFRACIONAIS, CONDIÇÕES PESSOAIS E SOCIAIS DESFAVORÁVEIS. RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, DESPROVIDOS.

1. Preliminar – concessão de efeito suspensivo – indeferida: Não sendo possível constatar qualquer situação de dano irreparável aos adolescentes, o recurso deve ser recebido somente em seu efeito devolutivo, conforme prevê o art. 215 do ECA.

2. Preliminar – ausência de interesse de agir – indeferida: comprovada a prática de atos infracionais pelos jovens adultos, há interesse de agir na aplicação de medida socioeducativa, independentemente de anterior aplicação de medida socioeducativa por ato infracional diverso.

3. Comprovadas a autoria e materialidade dos atos infracionais análogos aos crimes de roubo majorado e de homicídio duplamente qualificado (na forma tentada e consumada), sobretudo pelos depoimentos das testemunhas ouvidas em Juízo, imperioso o juízo de procedência da representação.

4. A apreensão e perícia de arma de fogo se mostram dispensáveis para a configuração da circunstância do art.157, § 2o, inciso I, do CP, quando existentes outros meios aptos a comprovar o seu emprego.

5. In casu, a gravidade dos atos infracionais; o quadro social e pessoal dos representados – afastamento dos estudos, falta de controle familiar sobre suas atividades, envolvimento com guerras de gangues e o histórico infracional revelam a condição de vulnerabilidade social e o risco da escalada infracional por parte dos representados, realçando a necessidade de uma intervenção mais severa do Estado, o que justifica a aplicação da medida de internação.

6. RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, DESPROVIDOS.